Tribunal: TJES
Processo: 5012371-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012371-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros (2)

AGRAVADO: ALEXANDRE CECHETTO MARTINELLI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CFO/PMES. EDITAL 01/2024. AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO EDITAL. CORREÇÃO DE REDAÇÃO AO NOVO QUADRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido de tutela de urgência possui cognição limitada aos requisitos para concessão da medida liminar, sendo vedado o exaurimento do mérito da ação ou o conhecimento de matérias não previamente submetidas ao juízo de primeiro grau, ressalvadas aquelas de ordem pública;

2. As normas edital, notadamente aquela prevista no item 3.18, estabelecem que seriam “
corrigidas as redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, inclusive dos candidatos empatados nesta última colocação, de acordo com a ordem classificatória
”;

3. Ampliado o número de vagas do edital, ajusta-se, por conseguinte, o número de redações a serem corrigidas, de modo que, fixado em 50 o novo total de vagas, habilita-se à correção o candidato classificado até a 200ª colocação;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de ID 71613182, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos do mandado de segurança impetrado por Alexandre Cechetto Martinelli contra ato coator imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a reintegração do agravado no concurso público regido pelo Edital n. 01/2024 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com a devida convocação para as etapas subsequentes, inclusive com possibilidade de nomeação e posse.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante, em síntese, que (a) a decisão viola o princípio da legalidade ao afastar regra editalícia legítima; (b) há ofensa ao princípio da isonomia em razão de convocação de candidato não classificado nas vagas previstas; (c) não há direito líquido e certo que justifique a concessão da medida liminar; (d) há perigo da demora inverso com risco à regularidade do certame e à segurança pública; e (e) a atuação judicial representa indevida interferência no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Decisão indeferindo a liminar recursal (ID 15373799).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15553086).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo se insurge contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerido por Alexandre Cechetto Martinelli, determinando a sua reintegração no concurso público regido pelo Edital n. 01/2024 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com a devida convocação para as etapas subsequentes, inclusive com possibilidade de nomeação e posse.

Para tanto, sustenta o ente público que: (a) a decisão viola o princípio da legalidade ao afastar regra editalícia legítima; (b) há ofensa ao princípio da isonomia em razão de convocação de candidato não classificado nas vagas previstas; (c) não há direito líquido e certo que justifique a concessão da medida liminar; (d) há perigo da demora inverso com risco à regularidade do certame e à segurança pública; e (e) a atuação judicial representa indevida interferência no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Importante consignar que o agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido de tutela de urgência tem cognição limitada aos requisitos para a concessão da medida liminar, sendo vedado o exaurimento do mérito da ação ou o conhecimento de matérias que não tenham sido previamente submetidas ao juízo de primeiro grau, ressalvadas aquelas de ordem pública.

Nesse passo, o agravado está inscrita no Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Oficiais Combatentes da PMES, regido pelo Edital n. 01/2024, tendo obtido o 161º lugar na classificação geral ao final da fase da prova objetiva.

A despeito disso, não teve sua redação corrigida, sob a justificativa da banca examinadora de que o edital previa a correção apenas das provas dos candidatos classificados até a posição correspondente a quatro vezes o número de vagas previstas.

De fato, como o próprio ente estadual sustenta, adotando as normas editalícias (ID 71596450 dos autos de origem), notadamente aquela prevista no item 3.18, seriam “
corrigidas as redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, inclusive dos candidatos empatados nesta última colocação, de acordo com a ordem classificatória
”.

Todavia, o referido item estabelece a base de correção sobre a totalidade das vagas, não distinguindo aquelas destinadas à ampla concorrência das reservadas.

Com isso, ampliado o número de vagas previsto no edital, também se ajusta, nos termos do item 3.18, o número de redações a serem corrigidas, de modo que, fixando-se em 50 o novo número de vagas, habilita-se à correção o candidato que estiver até a 200ª colocação.

Ainda que insista o Estado que o agravado não atingiu a nota mínima na prova objetiva, consta o nome dele na lista de aprovados (ID 71596452 dos autos de origem), com a designação de “classificada”.

Assim, considerando que a agravada foi aprovada na 104ª posição, faz jus à correção de sua redação e, se obtiver nota suficiente, poderá prosseguir nas demais etapas do certame, vedada apenas sua nomeação, que permanece condicionada ao trânsito em julgado da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.